Tribunal: TJMT
Processo: 1006334-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006334-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), EDEGAR NERING - CPF: 772.042.989-34 (AGRAVANTE), VANDERLI APARECIDA LOPES NERING - CPF: 039.800.041-71 (AGRAVANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 04.365.017/0001-01 (AGRAVADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel rural e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos da pequena propriedade rural trabalhada pela família.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel rural constrito preenche, cumulativamente, os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade, quais sejam: (i) dimensão inferior a quatro módulos fiscais; e (
ii
) exploração direta pela entidade familiar.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC, exige a presença simultânea dos requisitos objetivo (dimensão da área) e subjetivo (exploração familiar).

4. O ônus de comprovar a exploração direta do imóvel pela entidade familiar incumbe ao executado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Embora a área do imóvel se enquadre no limite legal de pequena propriedade, os elementos probatórios apresentados
mostram-se frágeis e insuficientes para demonstrar o efetivo exercício de atividade rural contínua e organizada pela família.

6. Laudo unilateral, registros fotográficos esparsos e indícios de ausência de manejo produtivo não são aptos a comprovar a exploração familiar exigida pela norma constitucional.

7. A ausência de prova robusta impede a incidência da proteção legal, não sendo possível reconhecer a impenhorabilidade com base em presunções, sob pena de indevida ampliação de norma de caráter excepcional.

8. A longa tramitação da execução e a necessidade de efetividade da tutela executiva reforçam a manutenção da constrição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a comprovação cumulativa da dimensão inferior a quatro módulos fiscais e da exploração direta pela entidade familiar.

2. Incumbe ao executado o ônus de demonstrar a exploração familiar do imóvel, não sendo suficiente prova unilateral ou indícios frágeis para o reconhecimento da proteção constitucional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC,
arts
. 833, VIII, 835 e 848.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.913.234/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 08/02/2023; STF, Tema 961 (ARE 1.038.507), Rel. Min. Edson Fachin; TJMT, AI 1004268-63.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDEGAR NERING e VANDERLI APARECIDA LOPES NERING
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (no 0000203-06.2014.8.11.0093), movida por
HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA.

A decisão agravada (
id.
346165363) rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados, ora Agravantes, e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, com a designação de leilão judicial do imóvel rural de matrícula no 2.458 do CRI de Nova Ubiratã/MT (Lote no 31, PA Cedro Rosa), avaliado em R$ 4.234.080,00
(quatro milhões, duzentos e trinta e quatro mil e oitenta reais)
.

Em suas razões (
id.
346162399), os
a
gravantes sustentam, em síntese
, a
impenhorabilidade absoluta do bem, por se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e art. 833, VIII, do CPC.

Alegam q
ue o imóvel possui área de 37,5967 hectares, sendo que o módulo fiscal no município de Nova Ubiratã é de 90 hectares, o que enquadra o imóvel muito abaixo do limite legal de 04 (quatro) módulos fiscais.

Aduzem que
restou comprovada a exploração familiar e de subsistência através de laudo de constatação, fotos de plantio de mandioca e criação de animais, além de notas fiscais de insumos agrícolas e o próprio
t
ítulo de
d
omínio expedido pelo INCRA, que impõe a cláusula de exploração direta e pessoal pela unidade familiar.

Afirma que
o imóvel é o único de sua propriedade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (
id.

347673395), determinando a imediata suspensão do leilão e de atos expropriatórios até o julgamento do mérito recursal.

A
a
gravada apresentou contra
rrazões
(
id.
353125878), pugnando pelo desprovimento do recurso. Alega, em suma
, a
ausência de prova robusta da exploração familiar, afirmando que o laudo de constatação foi produzido unilateralmente
;
defendem que há
i
ndícios de que os executados não residem no imóvel, colacionando relatório do Serasa que indica endereço residencial do
a
gravante no município de Sinop/MT
; mencio
nam que
a área possui exploração de escala econômica (soja, milho e eucalipto), o que afastaria o caráter de subsistência.

O Juízo de origem prestou informações (
id.
348823445), noticiando o cumprimento do art. 1.018 do CPC pelos
a
gravantes e a suspensão da praça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi regularmente recolhido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do Agravo de Instrumento.

Mérito

Os agravantes insurgem-se contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o no 2.458 do CRI de Nova Ubiratã/MT, ao argumento de se tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para incidência da proteção prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a presença cumulativa de dois requisitos:

(i) que a área do imóvel não ultrapasse 04 (quatro) módulos fiscais; e

(
ii
) que a propriedade seja explorada diretamente pela entidade familiar.

Importante consignar que não se exige que a produção seja destinada exclusivamente à subsistência, sendo suficiente a comprovação de que a exploração do imóvel se dá mediante trabalho direto da família, ainda que com finalidade econômica.

No caso dos autos, o requisito objetivo referente à dimensão da área aparenta estar preenchido, uma vez que o imóvel possui 37,5967 hectares, sendo inferior ao módulo fiscal do município
de
90 hectares.

Todavia, o ponto central reside na ausência de comprovação suficiente da exploração direta pela entidade familiar, ônus que incumbe aos executados,
nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
, que
no REsp 1.913.234/SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, J. 08/02/2023)

pacificou o entendimento de que incumbe ao devedor/executado o ônus de provar que o bem penhorado é trabalhado pela família. Não se admite a presunção absoluta de trabalho familiar apenas pela natureza rural do imóvel.

Compulsando os autos, verifica-se que os elementos probatórios apresentados pelos agravantes não se mostram aptos a demonstrar, de forma consistente, o efetivo exercício de atividade produtiva familiar no imóvel.

O laudo de constatação juntado (id.346165381), produzido unilateralmente, descreve a existência de benfeitorias em estado precário de conservação, tais como estruturas destinadas à criação de animais e cultivo agrícola sem manutenção adequada, além de áreas sem evidência de manejo produtivo contínuo.

Tais elementos indicam ausência de exploração regular e organizada da atividade rural pela entidade familiar, não sendo suficientes para caracterizar o exercício direto de atividade produtiva nos moldes exigidos pela norma constitucional.

De outro lado, o auto de penhora e avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça (id. 202982745) aponta que o imóvel possui aptidão agrícola relevante, estando com área aberta e apta ao cultivo mecanizado, circunstância que, por si só, não caracteriza exploração familiar, tampouco supre a ausência de prova do efetivo labor direto pelos proprietários.

Ademais, a execução tem origem em Cédula de Produto Rural (CPR)
para a entrega de 1.900.000kg (um milhão e novecentos mil quilos) de milho (
id.
346165861
,
envolvendo expressivo volume de produção, o que, embora não afaste automaticamente a proteção legal, constitui elemento que reforça a necessidade de prova robusta da exploração familiar, a qual não foi satisfatoriamente produzida.

Registre-se, ainda, que os elementos constantes dos autos não permitem concluir, com segurança, que o imóvel constitua efetivamente o núcleo produtivo explorado diretamente pelos agravantes, inexistindo demonstração inequívoca da utilização contínua da área para atividade desenvolvida pela entidade familiar.

Cumpre observar que, embora os agravantes aleguem tratar-se do único imóvel de sua propriedade, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente
ao reconhecimento da impenhorabilidade, sendo imprescindível a comprovação cumulativa dos requisitos legais, especialmente a exploração direta pela entidade familiar, o que não restou demonstrado de forma suficiente.

A execução tramita desde o ano de 2014, sem que a credora tenha logrado a satisfação de seu crédito, que atualmente supera a quantia de R$ 2,4 milhões. Nesse contexto, a ausência de prova consistente quanto ao requisito da exploração familiar impede o reconhecimento da impenhorabilidade, não sendo possível estender a proteção constitucional com base em presunções ou indícios frágeis.

Ressalte-se que a proteção conferida à pequena propriedade rural visa resguardar a unidade produtiva familiar, mas sua aplicação demanda comprovação concreta dos requisitos legais, sob pena de indevida ampliação da norma de exceção.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a ausência de comprovação da exploração direta pela entidade familiar afasta a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEL CONSTRITO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
– SUSBTITUIÇÃO PENHORA – TÍTULOS APRESENTADOS INIDÔNEOS – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ATUAL TITULARIDADE E COTAÇÃO NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS – ROL PREFERENCIAL DE CONSTRIÇÃO NÃO ABSOLUTO – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito da parte executada fundamentar a impenhorabilidade no inciso IV do art. 833 do CPC, a norma do referido inciso não se aplica ao caso, eis que se destina a bens móveis e não a bens imóveis.

Não prospera o argumento de impenhorabilidade do inciso VIII do art. 833 do CPC (“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”) na medida em que a parte executada agravante não demonstra que satisfaz todos os requisitos necessários ao almejado reconhecimento da impenhorabilidade.

No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020).

O STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam, a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja
trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva.

No caso, embora alegue, a parte recorrente agravante não traz prova nenhuma de que o imóvel constrito é explorado pela família, como meio de subsistência, o que afasta a alegada impenhorabilidade.

Em relação os títulos apresentados pela parte executada agravante para substituição da penhora, em que pesem estejam lastreados em laudo pericial que confirma sua autenticidade, são de duvidosa idoneidade, não sendo possível aferir sua atual quantificação e legitimidade em favor da parte ofertante perante o BESC.

Perfilho da bem colocada fundamentação da decisão recorrida no sentido de que, “considerando a recusa do exequente acerca da substituição da penhora, a execução deverá avançar sobre os bens indicados preferencialmente pela parte exequente, mormente ao considerar que pode ele recusar bens, conforme disposto no art. 848, IV, do CPC, e que a ordem estabelecida no art. 835 do CPC não tem caráter absoluto”, sendo que “em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora sobre o imóvel do executado, pois este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo”.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1004268-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)

Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório apresentado pelos agravantes, não há elementos suficientes para reformar a decisão de primeiro grau, que corretamente rejeitou a alegação de impenhorabilidade.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a impenhorabilidade do imóvel

de matrícula no 2.458 do CRI de Nova Ubiratã/MT
.

Em consequência, revogo a liminar anteriormente concedida, determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026